Tribunal: TJES
Processo: 5003222-68.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003222-68.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARQUES PRODUCOES LTDA - ME e outros
RECORRIDO: ANDRESSA MOREIRA DE ASSIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003222-68.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
MARQUES PRODUÇÕES LTDA – EPP.

RECORRIDO:
ANDRESSA MOREIRA DE ASSIS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO EVENTO. FORTES CHUVAS. AUSÊNCIA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANDRESSA MOREIRA DE ASSIS em face do MARQUES PRODUÇÕES LTDA e LEBILLET TECNOLOGIA E INGRESSOS LTDA.

Em síntese, a parte autora argumenta
que adquiriu ingressos para o evento “Samba mix”, que ocorreria em 03/12/2022, porém o referido evento fora cancelado pela parte requerida. Alega ter solicitado a devolução do valor pago pelos ingressos, porém o reembolso não foi efetivado apesar de ter solicitado diversas vezes junto a parte requerida.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagarem a parte autora, o valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$1.000,00 (um mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Irresignada com a sentença no ID 7344266, a MARQUES PRODUÇÕES interpôs Recurso Inominado, alegando que o cancelamento do show se deu por conta das fortes chuvas, inclusive houve alagamentos e desabamento de diversos trechos da Rodovia BR-101 e também danificação na estrutura montada para o evento, encharcaram o solo e tornaram impossível a sua realização na data designada, sendo tudo devidamente comunicado aos clientes pelos canais oficiais. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

A parte autora afirma adquiriu ingressos para o evento “Samba mix”, que ocorreria em 03/12/2022, porém referido evento fora cancelado pela parte requerida, tendo a autora requerido a devolução dos valores pagos pelos ingressos.

Por sua vez, a requerida informa que o evento foi remarcado em razão de fortes chuvas configurando situação de força maior requerendo a improcedência da demanda.

Entretanto, conforme consignado na sentença, apesar da alegação da defesa de motivo de força maior, a devolução dos valores pagos é medida legítima ainda que se reconheça a excludente de responsabilidade sob pena de enriquecimento ilícito da parte requerida.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$1.000,00 (mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)